Tribunal: TJDFT
Processo: 0705595-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0705595-64.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS JOSE DIAS CHAVES AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E S P A C H O Instado a comprovar a alegada miserabilidade jurídica, o agravante colaciona documentos que, além de não se prestarem a tal desiderato, estão em nome de terceiro estranho à lide (ID 43792824). Assim, concedo derradeiro prazo de 5 (cinco) dias para que o recorrente demonstre o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da justiça gratuita, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador